Tribunal: TJDFT
Processo: 0739111-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PATROCÍNIO DA CAUSA POR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. NÃO CONFIGURADA CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA DO ADVOGADO RESPONSÁVEL. ÓBITO DO ADVOGADO RESPONSÁVEL. RECURSO CONHECIDO. APELO PROVIDO.

1. O ponto central a ser averiguado na presente demanda se refere à alegada desídia no contrato de prestação de serviços advocatícios, que gerou a cobrança de consectários financeiros ao BRB, capaz de ensejar a cobrança regressiva dos prejuízos suportados.

2. O escritório réu, ora apelante, foi habilitado em 27/11/2020, ou seja, antes do trânsito em julgado em 22/01/2021. 3.1 Todavia, o titular do escritório e único responsável pelo mesmo, em virtude de infecção e complicações da COVID-19, esteve internado desde os primeiros dias do mês de dezembro de 2020, e veio a falecer em janeiro de 2021, conforme documento juntado aos autos.

3. O Estatuto da OAB em seu artigo 32, Lei no 8.906/1994, dispõe: “O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. 3.1 Dessa forma, a responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação da conduta culposa ou dolosa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos.

4. No caso dos autos, não é possível atribuir culpa ao advogado pelos valores que o banco apelado pagou em decorrência da sentença que arbitrou multa por descumprimento, pois quando houve o trânsito em julgado em 22/01/2021, o advogado responsável estava totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou de substabelecer, não havendo de se falar em conduta culposa ou dolosa deste que faleceu em 04/01/2021, por complicações decorrentes do COVID-19, sendo incabível a cobrança regressiva decorrente da multa por descumprimento da sentença.

5. Recurso conhecido. Apelo provido.